Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-20.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015577-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DIAS - CPF: 011.550.901-10 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), FERNANDO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA 72515368115 - CNPJ: 29.837.916/0001-82 (RECORRIDO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE ALUGUEL – IMÓVEL COM PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PISCINA INTERDITADA – CONSTANTES EXIGÊNCIAS DE CAUÇÃO NÃO PREVISTA EM CONTRATO – RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE NOVA MUDANÇA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – MERA REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – FATOS DA CONTESTAÇÃO DISSOCIADOS DOS FATOS DA INICIAL – CONTESTAÇÃO RELATIVA A IMÓVEL DIVERSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL E DA PISCINA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO INDEVIDA – RESCISÃO POR CULPA DO PROMOVIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – INVIABILIDADE DE HABITAÇÃO POR PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO E POR EXIGÊNCIA ABUSIVA DE CAUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e, por isso, tem o dever de indenizar o dano causado, ainda que exclusivamente moral.

O contrato celebrado faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, assim como deve ser cumprida a função social do contrato, guardando-se os limites dos deveres de lealdade e boa-fé processuais.

É dever do locador fornecer o imóvel contratado em perfeitas condições de uso, assim como os bens de uso comum devem estar aptos ao uso, sobretudo quando não é feita qualquer ressalva no momento da contratação. Mostra-se indevida a cobrança de caução não prevista em contrato.

As más condições das instalações elétricas, a impossibilidade de uso da piscina e a exigência de caução indevida, impedindo a continuidade do contrato são situações que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o dever de indenizar moralmente o locatário que foi obrigado a deixar o imóvel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando que a rescisão contratual se deu por culpa da parte promovida, deve o pedido contraposto visando ao recebimento dos valores contratados e de multa deve ser julgado improcedente.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação e não do evento danoso, devendo ser alterado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por ato ilícito, uma vez que as más condições do imóvel, a impossibilidade de uso da piscina e a exigência de caução indevida impediu a continuidade do contrato de locação, fazendo com que a parte promovente tivesse que realizar nova mudança, lhe causando transtornos, julgando improcedente o pedido conforme dispositivo que cito:

osto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados MARCO ANTÔNIO DIAS em desfavor de
FERNANDO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA 72515368115
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por ausência de dano moral a ser indenizado porquanto “nos autos não há qualquer comprovação da sua ocorrência”.

Argumentou que restou comprovado nos autos que a parte promovente alugou o apartamento para cometer as infrações narradas na contestação, conforme informado pela Síndica, de modo que “juntou provas em sua contestação de tudo notificação das bagunças ao condomínio conversas de Whatsapp”.

Sustentou que, ao contrário do alegado na inicial, pediu o apartamento de volta por conta das bagunças mencionadas na contestação, não havendo se falar que a rescisão se deu por exigência de caução, de modo que faz jus ao pagamento dos valores previstos em contrato, devendo ser julgado procedente o pedido contraposto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, assim como para fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a promovente, em síntese, que a rescisão contratual se deu por ausência de condições estruturais no imóvel locado da parte promovida, assim como do fechamento da piscina e, principalmente, por exigência indevida de caução sem que houvesse previsão contratual.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas no que se refere ao marco inicial dos juros, o qual deve fluir, em se tratando de relação contratual, a partir da citação.

A parte promovida, em síntese, alega inexistência de dano moral a ser indenizado e sustenta que a retomada do apartamento se deu pelo cometimento de infrações pela parte promovente, tais como “festas, badernas bebedeiras fora de hora gritaria e até o autor bêbado urinando e área impropria de outros moradores e uso de entorpecentes”.

Todavia, tal como fundamentado em sentença, essas alegações não se referem ao caso dos autos, tendo havido apresentação de defesa relativa a imóvel e fatos estranhos ao narrado na inicial, cuja prova, aliás, possui data diversa. Tudo isso fora devidamente considerado em sentença e, em recurso, não houve enfrentamento a essa fundamentação, cujo trecho cito:

Inicialmente, verifica-se que a inicial traz menção de imóvel locado, sendo ele uma kitnet, no cond. Ipatorã, situada no bairro Jd. Paulista, ao passo em que a contestação faz referência a um outro apartamento, dentro do cond. Esmeralda 2, situado no bairro Terra Nova, referente à período diverso do apontado em na inicial.

Isso posto, não há qualquer relação entre o imóvel apontado na inicial, a qual o Reclamante imputa os danos sofridos, e o imóvel apresentado na contestação, inclusive, sendo feitas afirmações que não condizem aos fatos ocorridos e vindicados na exordial.

Nesse aspecto, a notificação acostada em id. 34212293 igualmente não guarda relação com os autos, destacando-se, ainda, que o contrato de
locação em exame foi subscrito no ano de 2020
, ao passo em que a aludida
notificação é datada em 02/03/2019
, em anos totalmente diverso, e ainda identificado como sendo do condomínio Esmeralda 2, assinado pela, então, síndica.

Assim, não há coerência em se realizar audiência de instrução para a oitiva de testemunhas arroladas na defesa, que não pertencem ao condomínio de kitnets dos fatos.

Portanto, resta comprovado que os fatos narrados em contestação não se referem ao imóvel e aos fatos relatados na inicial.

Em recurso não se impugna os problemas estruturais, o fechamento da piscina e a constante cobrança indevida de caução não prevista em contrato, se tratando de ato ilícito.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e, por isso, tem o dever de indenizar o dano causado, ainda que exclusivamente moral.

O contrato celebrado faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, assim como deve ser cumprida a função social do contrato, guardando-se os limites dos deveres de lealdade e boa-fé processuais.

É dever do locador fornecer o imóvel contratado em perfeitas condições de uso, assim como os bens de uso comum devem estar aptos ao uso, sobretudo quando não é feita qualquer ressalva no momento da contratação. Mostra-se indevida, pois, a cobrança de caução não prevista em contrato.

As más condições das instalações elétricas, a impossibilidade de uso da piscina e a exigência de caução indevida, impedindo a continuidade do contrato são situações que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o dever de indenizar moralmente o locatário que foi obrigado a deixar o imóvel.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, considerando que a rescisão contratual se deu por culpa da parte promovida, deve o pedido contraposto visando ao recebimento dos valores contratados e de multa deve ser julgado improcedente.

Entretanto, quanto aos juros, tenho que parcial razão assiste à parte promovida, pois os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação e não do evento danoso, devendo ser alterado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021